Tribunal: TJSP
Processo: 1502305-20.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Taxa de licença e funcionamento. Sentença que decretou prescrição dos créditos anteriores a 2016, e extinguiu o feito por abandono quanto aos demais exercícios (2016 a 2018). Pretensão de restabelecimento da cobrança limitada aos créditos não declarados prescritos. Admissibilidade. Inviabilidade de extinção da execução fiscal, senão pelos fundamentos previstos no

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Taxa de licença e funcionamento. Sentença que decretou prescrição dos créditos anteriores a 2016, e extinguiu o feito por abandono quanto aos demais exercícios (2016 a 2018). Pretensão de restabelecimento da cobrança limitada aos créditos não declarados prescritos. Admissibilidade. Inviabilidade de extinção da execução fiscal, senão pelos fundamentos previstos no artigo 156 do CTN. Recurso provido.